Tribunal: TJBA
Processo: 8007863-63.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007863-63.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MATHEUS ANDRADE BRAGA, LARA GUIMARAES PERDIGAO, DANILO MARANHAO NEVES, DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE NETO

APELADO: YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO MARANHAO NEVES, DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE NETO, LARA GUIMARAES PERDIGAO, MATHEUS ANDRADE BRAGA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. ASTREINTES ARBITRADAS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

1. A utilização de identidade visual (tipografia e estilização do nome) que imita a marca do Autor gera confusão no público consumidor e aproveitamento parasitário do prestígio da banda original.

2. A apropriação de perfil de rede social com milhões de seguidores, anteriormente utilizado como canal oficial da banda do Autor, mediante mera alteração de nome para o novo projeto concorrente, configura desvio ilícito de clientela e aviamento, justificando a ordem de criação de novos perfis.

3. A disponibilização de fonogramas sobre os quais o Autor detém exclusividade de exploração comercial constitui violação de direitos autorais e contratuais, impondo-se sua remoção.

4. A imitação de identidade visual e a apropriação de ativos digitais (redes sociais) de banda preexistente por ex-integrantes configuram concorrência desleal, ensejando obrigação de não fazer e reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8007863-63.2024.8.05.0146, em que são partes ANTONIO SOARES DOS SANTOS, como Autor/Apelante, e YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA, YARA WASHINGTON DA CRUZ e ALESSANDRO ANGELO DA COSTA, como Réus/Apelantes, e as mesmas partes como Apeladas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça